Tribunal: TJDFT
Processo: 0717701-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Processo : 0717701-24.2024.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão (id. 194203157 dos autos originários 0009554-84.2014.8.07.0005) que, em cumprimento da decisão liminar que concedeu efeito suspensivo ao AGI 0713009-79.2024.8.07.0000, de relatoria da Desa. Maria Ivatônia, determinou liberação imediato das quantias bloqueadas em contas bancárias de FERNANDO CAIXETA DO AMARAL, UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS, ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES e UTB PAGAMENTOS LTDA. Em seguida, o juízo originário condicionou liberação dos valores bloqueados após preclusão da decisão (id. 195013755 na origem). Considerando que o agravo de instrumento não é a via processual adequada para garantir a autoridade das decisões do tribunal e que, inclusive, há reclamação em curso (PJe 0717237-97.2024.8.07.0000) questionamento justamente descumprimento da aludida decisão liminar dada no AGI 0713009-79.2024, à agravante para manifestação de direito quanto ao cabimento deste recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Quanto à alegada prevenção da Desa. Maria Ivatônia, reservo análise após o prazo supra Intime-se. Brasília – DF, 3 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator